Tribunal: TJDFT
Processo: 0704010-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704010-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO MOREIRA TAVARES AGRAVADO: DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRUNO MOREIRA TAVARES, com pedido de tutela de urgência, contra decisão da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do mandado de segurança impetrado pelo agravante contra ato do DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES, indeferiu o pedido liminar de reserva de vaga para portadores de deficiência ao argumento de que “não há informações claras acerca dos motivos que deram azo a não aprovação do impetrante no exame biopsicossocial.” Deferido o pedido de tutela de urgência para a reserva de vaga ao agravante destinada às pessoas com deficiência (PcD) até o deslinde da causa (ID 43420291). Agravado informou o cumprimento da decisão liminar (ID 43862738). Petição do agravante recebida como embargos de declaração e rejeitada (ID 43953914). Contrarrazões apresentadas (ID 44415603). Ao agravante para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre as preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de autonomia do IADES arguidas em contrarrazões ao agravo de instrumento. À secretaria para aguardar manifestação do Ministério Público, nos termos das decisões de ID 43420291 e 43953914. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator